Tribunal: STM
Processo: 7000851-58.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTS. 312 E 315 DO CPM. PRELIMINAR EX OFFICIO. NÃO OFERECIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM CONSEQUÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DAS PARTES QUE OPTARAM PELA NÃO REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE JULGAMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 433 DO CPPM. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CARACTERIZADO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NATUREZA AUTÔNOMA DOS DELITOS IMPUTADOS AO ACUSADO. INVIABILIDADE DA RESPONSABILIZAÇÃO PENAL POR CRIME ÚNICO. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
Pode o Magistrado de 1º grau, finda a fase prevista no art. 428 do CPPM, dispensar a ocorrência de Sessão de Julgamento para fim de sustentação oral, máxime quando as Partes manifestam inequívoco desinteresse na realização de debates orais, hipótese na qual, em homenagem ao brocardo pas de nullité sans grief, não se vislumbra qualquer violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consoante esposa o entendimento majoritário desta Corte Castrense quanto à matéria. Preliminar rejeitada. Decisão por maioria.
Somente há que se falar da incidência do princípio da consunção quando o crime menos grave constituir meio imprescindível à preparação ou à execução do crime mais grave, disso resultando na absorção daquele por este.
Demonstrado, no contexto fático, que os delitos caracterizados nas figuras típicas da falsidade ideológica e do uso de documento falso se revelaram autônomos – pois consumados sem qualquer vínculo de dependência ou de subordinação entre eles –, verifica-se ser inviável a aplicação do princípio da consunção na espécie, o que atrai a responsabilização penal por ambos os fatos criminosos em concurso material, na forma do art. 79 do CPM.
Apelo Defensivo desprovido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
28/08/2023, 20:01
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721687878671896834927517689436&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 19/06/2023
A 22/06/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000851-58.2022.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MAGNO INÁCIO DA SILVA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR DE
NULIDADE, SUSCITADA "EX OFFICIO" PELA REVISORA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, CALCADA NA INFRINGÊNCIA
AO ART. 433 DO CPPM. NO MÉRITO, POR MAIORIA, DECIDIU NEGAR
PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, MANTENDO ÍNTEGRA A SENTENÇA
RECORRIDA, PELOS SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. OS
MINISTROS MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
(REVISORA), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ E LOURIVAL CARVALHO SILVA
CONHECIAM E DAVAM PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO DEFENSIVA,
PARA CONDENAR O RECORRENTE APENAS NOS TENAZES DO ART. 315, C/C
O ART. 311, AMBOS DO CPM, À PENA DE 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, BEM
COMO CONCEDER-LHE O BENEFÍCIO DO "SURSIS", PELO PRAZO DE 2
(DOIS) ANOS, NOS TERMOS DO ART. 84 DO CPM, MEDIANTE O
CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES PREVISTAS NO ART. 626 DO CPPM, À
EXCEÇÃO DA ALÍNEA "A", E O COMPARECIMENTO TRIMESTRAL PERANTE
O JUÍZO DA EXECUÇÃO, DESIGNAVAM O JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA
MILITAR DO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA PARA PRESIDIR A
AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA, "EX VI" DO ART. 611 DO CPPM, E FIXAVAM O
REGIME INICIAL ABERTO PARA EVENTUAL CUMPRIMENTO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE. A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (REVISORA) FARÁ VOTO VENCIDO. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO
DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH

28/08/2023, 20:01
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721687878671896834927517689436&evento=72168...
2/2
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Suscitar Preliminar - Gab Min Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha -
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Tal como alinhado, suscito, de ofício, preliminar de nulidade da
Ação Penal Militar, a partir da fase do art. 433 do CPPM, para que seja
observado o devido processo legal pela instância de origem, com a consequente
apresentação de sustentação oral pelas partes.
Divergência - Gab Min Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha -
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Ex positis, voto no sentido de conhecer e dar provimento parcial à
Apelação Defensiva, para condenar o recorrente apenas nos tenazes do art. 315,
c/c o art. 311, ambos do CPM, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, bem como
conceder-lhe o benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do
art. 84 do CPM, mediante o cumprimento das condições previstas no art. 626 do
CPPM, à exceção da alínea "a", e o comparecimento trimestral perante o Juízo
da Execução, designado o Juiz Federal da Justiça Militar do Juízo prolator da
Sentença para presidir a audiência admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM,
fixando o regime inicial aberto para eventual cumprimento da pena privativa de
liberdade.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Divergência da Preliminar - Gab Min Lourival Carvalho Silva - Ministro
LOURIVAL CARVALHO SILVA.
Pedindo vênia, divirjo da preliminar suscitada, de ofício, pela
Eminente Ministra Revisora.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

28/08/2023, 20:02
:: 40001353067 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bb95c8cbbd64e35...
1/16
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000851-58.2022.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: MAGNO INÁCIO DA SILVA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO.
FALSIDADE
IDEOLÓGICA
E
USO
DE
DOCUMENTO
FALSO. ARTS.
312
E
315
DO
CPM.
PRELIMINAR EX OFFICIO. NÃO OFERECIMENTO DE
SUSTENTAÇÃO
ORAL
EM
CONSEQUÊNCIA
DE
MANIFESTAÇÃO DAS PARTES QUE OPTARAM PELA NÃO
REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE JULGAMENTO. VIOLAÇÃO
DO ART. 433 DO CPPM. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO.
PRELIMINAR.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
POR
MAIORIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
DOLO CARACTERIZADO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA
CONSUNÇÃO. NATUREZA AUTÔNOMA DOS DELITOS
IMPUTADOS
AO
ACUSADO.
INVIABILIDADE
DA
RESPONSABILIZAÇÃO PENAL POR CRIME ÚNICO. APELO
DEFENSIVO DESPROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
Pode o Magistrado de 1º grau, finda a fase prevista no art. 428 do
CPPM, dispensar a ocorrência de Sessão de Julgamento para fim de
sustentação oral, máxime quando as Partes manifestam inequívoco
desinteresse na realização de debates orais, hipótese na qual, em
homenagem ao brocardo pas de nullité sans grief, não se vislumbra
qualquer violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
consoante esposa o entendimento majoritário desta Corte Castrense
quanto à matéria. Preliminar rejeitada. Decisão por maioria.
Somente há que se falar da incidência do princípio da consunção
quando o crime menos grave constituir meio imprescindível à
preparação ou à execução do crime mais grave, disso resultando na
absorção daquele por este.
Demonstrado, no contexto fático, que os delitos caracterizados nas
figuras típicas da falsidade ideológica e do uso de documento falso se
revelaram autônomos – pois consumados sem qualquer vínculo de
dependência ou de subordinação entre eles –, verifica-se ser inviável a
7000851-58.2022.7.00.0000
40001353067 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 20:02
:: 40001353067 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bb95c8cbbd64e35...
2/16
aplicação do princípio da consunção na espécie, o que atrai a
responsabilização penal por ambos os fatos criminosos em concurso
material, na forma do art. 79 do CPM.
Apelo Defensivo desprovido. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade
do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, rejeitar a preliminar de nulidade,
suscitada "ex officio" pela Revisora
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, calcada na
infringência ao art. 433 do CPPM, para, por maioria, conhecer do Apelo, e, no
mérito, negar-lhe provimento, mantendo íntegra a Sentença recorrida, pelos seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 19 de junho de 2023.
RELATÓRIO
Cuida-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União em
favor do civil MAGNO INÁCIO DA SILVA, objetivando a reforma da Sentença
monocrática de 27/10/2022, proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da União
Substituto da 1ª Auditoria da 2ª CJM, que condenou o referido Acusado à pena de 02
(dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, por incursão nos arts. 312 e 315 c/c
art. 311, todos do CPM, sem direito ao sursis, por expressa vedação legal prevista no
art. 84, caput, do CPM, fixando o regime aberto para o início do cumprimento da
pena, nos termos do art. 33, § 1º, “c”, e § 2º, “c”, do Código Penal comum, com o
direito de apelar em liberdade.
Narra a Exordial acusatória (Processo nº 7000121.84.2022.7.02.0002,
evento 01), verbis:
“(...)
Segundo consta dos autos, o denunciado apresentou perante a SFPC
1 da 1ª Bda
AAA
2 uma declaração de idoneidade firmada em 19.05.2021 afirmando não
ostentar antecedentes criminais (...); na mesma oportunidade, com intuito de
instruir o aludido requerimento, apresentou a Certidão Estadual de Distribuições
7000851-58.2022.7.00.0000
40001353067 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 20:02
:: 40001353067 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bb95c8cbbd64e35...
3/16
Criminais nº 7452635 aparentemente negativa, constando de seu texto a expressão
"Nada a Constar", conforme se verifica do documento anexado ao evento nº 1- item
2 do e-proc.
Ocorre que todos os requerimentos de concessão de CR passam por auditoria na
SFPC por militar ali lotado, sendo que o CB Ricardo Chacon do Nascimento, ao
auditar a referida certidão perante do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, verificou que na realidade o ora denunciado ostentava contra
si a ação penal nº 1500709-98.2020, deflagrada perante a 2ª Vara Criminal de
Peruíbe/SP, conforme se constata da autêntica certidão nº 7452635 anexada aos
autos pelo operador (...), informação esta claramente omitida pelo denunciado,
que, no requerimento encaminhado à SFPC, juntou a referida Certidão Estadual de
Distribuições Criminais falsa para ludibriar a Administração Militar e obter a seu
favor a emissão de CR a que não fazia jus.
Ouvido nos autos, o denunciado atribuiu toda a responsabilidade a um despachante
chamado Carlos Alberto, a quem teria pago a quantia de R$ 2.100,00 pelos
serviços prestados junto à SFPC para a concessão de CR; entretanto, instando a
apresentar procuração passada a esse suposto profissional, disse não ter firmado o
referido documento e sequer possuía comprovantes dos supostos pagamentos feitos
a tal profissional.
Assim agindo, o ora denunciado incidiu nos crimes descritos nos artigos 312
(falsidade ideológica) e 315 c.c. artigo 311 (uso de documento falso), na forma do
artigo 79
3, todos do Código Penal Militar, pois, de livre e espontânea vontade,
apresentou perante a Administração Militar na mesma data o documento
denominado "Declaração de Idoneidade" contendo informação falsa, ou seja, a de
que não respondia à ação penal, juntando ao requerimento efetuado a "Certidão
Estadual de Distribuições Criminais" nº 7452635 falsa, conforme acima narrado,
fatos que representaram alteração de fato juridicamente relevante e claramente
atentaram contra a Administração Militar.
Por todo o exposto, requer o Ministério Público Militar seja recebida e autuada a
presente denúncia, com a citação de MAGNO INÁCIO DA SILVA como incurso no
artigo 312 e 315 c.c. artigo 311, na forma do artigo 79, todos do Código Penal
Militar (...).”
Revestida das formalidades legais, a Denúncia foi recebida em
06/05/2021 (Processo nº 7000121.84.2022.7.02.0002, evento 01, doc. 02).
Folha de Antecedentes Criminais do Acusado constante dos eventos
04, 05 e 10 do Processo nº 7000121.84.2022.7.02.0002.
O Acusado foi regularmente citado, consoante registra Certidão
lavrada em 09/05/2022 (Processo n°7000121.84.2022.7.02.0002, evento 12).
A ilustre DPU, em Petição datada de 11/07/2022, informou não ter
testemunhas a arrolar (Processo nº 7000121.84.2022.7.02.0002, evento 17).
7000851-58.2022.7.00.0000
40001353067 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 20:02
:: 40001353067 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bb95c8cbbd64e35...
4/16
Em Sessão realizada no dia 13/09/2022, procedeu-se à inquirição da
testemunha arrolada pelo MPM, Cb Ricardo Chacon do Nascimento, via
videoconferência (Processo nº 7000121.84.2022.7.02.0002, evento 47, vídeo 01).
Na mesma data, também tiveram lugar a qualificação e o interrogatório
do Acusado (Processo nº 7000121.84.2022.7.02.0002, evento 47, vídeo 01).
Na fase do art. 427 do CPPM, o Parquet e a ilustre DPU nada
requereram.
O MPM, na fase do art. 428 do CPPM, requereu a procedência da
postulação para condenar o Acusado nos termos constantes da Denúncia (Processo
nº 7000121.84.2022.7.02.0002, evento 73).
A seu turno, a DPU postulou a absolvição, por entender insuficientes
as provas do delito de falsificação de documento, bem como por não estar
comprovado, suficientemente, o dolo no delito de uso de documento falso.
Subsidiariamente, na hipótese de condenação, pugnou pela fixação da pena no
mínimo legal (Processo nº 7000121.84.2022.7.02.0002, evento 68).
Conclusos os autos ao Juízo a quo, tendo em vista a condição de civil
do Acusado e consoante a previsão do art. 30-B da Lei nº 8.437/1998, o Magistrado
julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na Denúncia, condenando-o a pena
de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, sem o benefício do sursis,
conferindo, na forma do art. 33, § 1º, “c” e § 2º, “c”, do Código Penal comum, o
regime aberto para o caso do cumprimento da pena e assegurando-lhe, ainda, o
direito de apelar em liberdade. A Sentença foi disponibilizada e publicada em
27/10/2022 e transitou em julgado para o MPM em 09/11 seguinte (Processo nº
7000121.84.2022.7.02.0002, evento 76 e 89).
Irresignada, em 11/11/2022, a DPU interpôs o presente Recurso de
Apelação. Em sede de razões, postula a reforma da Sentença Apelada, de modo que,
aplicando-se o brocardo do in dubio pro reo, seja absolvido o Acusado, nos termos
do art. 439, alínea “e”, do CPPM. Alternativamente, caso mantida a condenação,
pugnou pela aplicação do princípio da consunção, de modo que o art. 312 do CPM
reste absorvido pelo art. 315, ou que o art. 315 seja absorvido pelo art. 312, ambos
do CPM (Processo nº 7000121.84.2022.7.02.0002, evento 82).
A seu turno, em sede de contrarrazões ao Apelo Defensivo, o MPM se
manifestou pela rejeição das teses que o fundamentoram, de modo a desprovê-lo em
sua totalidade (Processo nº 7000121.84.2022.7.02.0002, evento 90, doc. 01).
7000851-58.2022.7.00.0000
40001353067 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 20:02
:: 40001353067 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bb95c8cbbd64e35...
5/16
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer subscrito
pelo ilustre Subprocurador-Geral Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA
PEREIRA, manifestou-se pelo conhecimento do Recurso para que, no mérito, seja
julgado parcialmente procedente, reformando-se a dosimetria da pena, para que o
Acusado seja condenado pelo crime de uso de documento falso, em relação ao crime
do artigo 311 do CPM, sendo observado, porém, o limite da pena imposta, tendo em
vista a proibição de reformatio in pejus indireta.
A ilustre Ministra-Revisora teve vista dos autos (evento 10).
É o Relatório.
VOTO
PRELIMINAR
DE
NULIDADE
EM
FACE
DA
INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CPPM SUSCITADA, DE OFÍCIO,
PELA EMINENTE MINISTRA-REVISORA
A Sra. Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA argui, de ofício, a nulidade relativa à inobservância do rito procedimental
encartado no art. 433 do CPPM
4, de modo a que se proceda, na origem, à
consequente apresentação de sustentação oral pelas Partes.
Sem embargos de tal respeitável entendimento, cumpre consignar que,
embora o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 1ª Auditoria da 2ª CJM
tenha proferido Decreto condenatório sem que fosse realizada a Sessão de
Julgamento e oportunizada, consequentemente, a apresentação de sustentação oral
pelas Partes, tal procedimento somente foi levado a efeito após
manifestação expressa da Defensoria Pública da União em suas Alegações Escritas,
e consultado o Parquet, que se manifestou no mesmo sentido, consoante é possível
observar, respectivamente, dos eventos nº (s) 68 e 73 dos autos da Ação Penal
nº 7000121.84.2022.7.02.0002.
Ademais, esta Corte, em sua maioria, tem defendido o entendimento
de que a não realização de sustentação oral pelas Partes no curso da Ação Penal
Militar não conduz à sua nulidade, como se verifica do seguinte julgado, dentre
muitos outros:
EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. ART. 433 DO CPPM. SESSÃO DE
JULGAMENTO E SUSTENTAÇÃO ORAL. PRESCINDIBILIDADE. RÉU
CIVIL. COMPETÊNCIA MONOCRÁRICA DO JUIZ FEDERAL DA JMU.
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. INDEFERIMENTO. DECISÃO POR
MAIORIA. Ressalvada a hipótese de demonstração de prejuízo à Acusação e/ou à
7000851-58.2022.7.00.0000
40001353067 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 20:02
:: 40001353067 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bb95c8cbbd64e35...
6/16
Defesa, a designação de sessão de julgamento e a consequente realização de
sustentação oral não se mostra imprescindível, em processo que envolva réu civil,
cujo julgamento é da competência monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar.
Correição Parcial conhecida e indeferida por maioria.
(Superior Tribunal Militar. CORREIÇÃO PARCIAL nº 7000014-03.2022.7.00.0000.
Relator: Ministro CELSO LUIZ NAZARETH. Data de Julgamento: 10/03/2022,
Data de Publicação: 29/03/2022) (Grifo nosso.)
Outrossim, não verifico a incidência de qualquer prejuízo na espécie,
em homenagem ao brocardo do pas de nullité sans grief, máxime, repita-se,
considerando que as Partes, após serem consultadas pelo Juízo a quo, na forma
do art. 428 do CPPM, promoveram a dispensa dos debates orais a que, em tese,
teriam direito.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de
nulidade suscitada, ex officio, pela eminente Revisora Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, calcada na infringência ao art.
433 do CPPM.
MÉRITO
Trata-se de Apelação interposta pela DPU, em favor do civil MAGNO
INÁCIO DA SILVA, condenado à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão, como incurso nas normativas vazadas nos arts. 312 e 315 c/c o art. 311,
todos do CPM.
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, devendo, por tais razões, ser conhecido.
A autoria e a materialidade dos delitos são incontestes.
Segundo consta na Denúncia, o civil MAGNO INÁCIO DA SILVA,
firmou, junto ao Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados da 1ª Brigada de
Artilharia Antiaérea (SFPC), falsa declaração de idoneidade, datada de 19/05/2021,
pela qual afirmou não ostentar antecedentes criminais, apresentando-a aquela
Organização Militar, com a finalidade de obter o Certificado de Registro de Arma de
Fogo (CRAF).
Na data acima destacada, ato contínuo, ainda apresentou a Certidão
Estadual de Distribuições Criminais nº 7452635, aparentemente negativa, em cujo
texto se encontra a seguinte informação (evento 01, doc. 01, pág. 10, do IPM nº
7000050-82.2022.7.02.0002):
7000851-58.2022.7.00.0000
40001353067 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 20:02
:: 40001353067 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bb95c8cbbd64e35...
7/16
“A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Criminais da Comarca de São
Paulo, no uso de suas atribuições legais, CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os
registros de distribuições de AÇÕES CRIMINAIS, anteriores a 29/03/2021,
verificou NADA CONSTAR contra MAGNO INÁCIO DA SILVA (...)”
Destaca-se que durante o curso da instrução criminal restou
comprovado que a Declaração de Idoneidade e a Certidão Negativa eram falsas,
sendo oportuno salientar que, quanto a esta última, verifica-se ser o documento em
questão capaz de ludibriar quem eventualmente o recebesse, não se tratando,
portanto, de falsificação grosseira, de plano identificável.
A falsidade ideológica e a inautenticidade da Certidão Negativa
somente foram reveladas por meio de auditoria destinada a promover a verificação
das documentações atinentes aos requerimentos de CRAF que tramitavam no Setor
Fiscalização de Produtos Controlados naquela ocasião, sendo um dos militares
responsáveis por realizá-la o Cb Ricardo Chacon do Nascimento.
No curso do aludido procedimento, o referido militar procedeu, junto
ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a conferência da
Certidão Negativa utilizada pelo então Requerente (ora Acusado) para instruir seu
requerimento, quando contra este constatou a existência da Ação Penal nº 1500709-
98.2020, à época em trâmite perante a 2ª Vara Criminal de Peruíbe/SP, consoante
consigna a idônea Certidão nº 7452635, de 03/04/2021 (evento 01, págs. 10 e 11 do
IPM nº 7000050-82.2022.7.02.0002).
Inquirido em Juízo, o Cb Ricardo Chacon do Nascimento assim narrou
a maneira como descobriu a falsidade do documento empregado pelo Acusado em
seu intento criminoso (evento 47, a partir do min 2:15 do vídeo 01, da APM nº
7000121-84.2022.7.02.0002):
Juiz Federal da Justiça Militar: Eu verifico aqui do Inquérito Policial Militar que o
Senhor, enquanto militar responsável na 1ª Brigada Militar de Artilharia Antiaérea,
teria plotado essas irregularidades no processo administrativo do Senhor MAGNO
INÁCIO DA SILVA, ora Acusado. O Senhor pode narrar com suas próprias
palavras o que foi que aconteceu, envolvendo essa situação aqui?
Cb Ricardo Chacon: Eu fui designado para auditoria junto com meu chefe, pelo
fato de que havia sido plotado uma Certidão falsa de outra pessoa. Então foi
designado que a gente verificasse todas as Certidões dos processos que já tinham
sido deferidos e, assim, eu fiz a fiscalização de todas as Certidões, de todos os
processos (...)
Juiz Federal da Justiça Militar: Vamos por partes aqui. No caso aqui do Senhor
MAGNO INÁCIO, já tinha sido deferido administrativamente e aí por conta de um
caso diferente é que o Senhor designado para analisar as Certidões e os
documentos do processo do Senhor MAGNO, é isso?
7000851-58.2022.7.00.0000
40001353067 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 20:02
:: 40001353067 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bb95c8cbbd64e35...
8/16
Cb Ricardo Chacon: Sim, Senhor.
(...)
Juiz Federal da Justiça Militar: (...) ao verificar a Certidão de antecedentes
criminais do TJSP, o Senhor, ao conferir no Sistema, verificou que elas eram
divergentes, é isso?
Cb Ricardo Chacon: Sim, Senhor. A que ele anexou estava como “nada consta” e
quando eu verifiquei no site estava como constava. (...)
Lado outro, em seu interrogatório, o Acusado procurou se eximir da
responsabilidade pelos fatos a ele imputados na Exordial, atribuindo a um terceiro,
de nome Carlos Alberto, a autoria do requerimento, alegando que este, em nome do
Acusado, teria formulado o pedido do CRAF junto à OM anteriormente destacada.
A esse respeito, é de bom alvitre verificar o que diz o Acusado sobre como os fatos
teriam efetivamente ocorrido, litteris (evento 47, a partir do min 0:30 do vídeo 02,
da APM nº 7000121-84.2022.7.02.0002):
(...)
Juiz Federal da Justiça Militar: Senhor MAGNO a Denúncia do MPM diz que o
Senhor teria praticado dois crimes militares. O primeiro deles: relacionado ao uso
de uma Certidão Negativa de Antecedente Criminais do TJSP, falsa. E o segundo
crime: de falsidade ideológica, na medida em que o Senhor teria firmado aquela
declaração de idoneidade - quando lá menciona que o Senhor não respondia a
nenhum inquérito ou ação penal - o Senhor, na verdade, teria afirmado isso,
quando, ao contrário, o Senhor respondia a uma ação penal perante a Justiça
Criminal do Estado de São Paulo. Então são esses dois delitos que o MPM imputa
ao Senhor. Essa Denúncia aqui, ela é verdadeira? (...)
Acusado: Doutor, eu sou meio leigo nessa parte, eu vou explicar exatamente o que
aconteceu. Eu estava frequentando um estágio com o meu patrão e lá eu conheci um
rapaz chamado Carlos Alberto, e ele era despachante de CR
5. Eu peguei o número
dele e perguntei para ele e ele disse que tirava o CR (...). Eu perguntei o que
precisava, aí ele disse que era só pagar o valor que o resto era tudo com ele. Aí, eu
dei prosseguimento, paguei o valor e não fiz mais nada. (...). Antes disso, eu não
tinha nenhuma passagem pela Justiça. Depois que eu dei o dinheiro para ele e fiz a
prova, o que que aconteceu? Eu tive uma passagem e fiquei detido por
desobediência e desacato. Quando eu saí, eu procurei o mesmo para pedir o meu
dinheiro de volta, porque não teria como eu ter o CR, porque eu já tinha uma
passagem, aí ele falou que eu tinha como sim, porque ele tinha dado entrada nos
papéis antes de eu ser preso. E foi dessa forma que aconteceu.
(...)
Considerando-se o plexo probatório produzido ao longo da instrução
processual, verifica-se ser inviável prestar qualquer crédito à narrativa empregada
pelo Acusado, sendo forçoso concluir que apenas a construiu visando encobrir o real
7000851-58.2022.7.00.0000
40001353067 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 20:02
:: 40001353067 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bb95c8cbbd64e35...
9/16
autor da empreitada criminosa noticiada na Denúncia, isto é, ele próprio.
Veja-se que, quando indagado em Juízo sobre se possuía algum
comprovante de que o citado Carlos Alberto consigo tivesse algum elo de natureza
negocial, o Acusado foi incapaz de demonstrar qualquer prova nesse sentido.
Nenhuma procuração ou mesmo, por exemplo, histórico de
negociação via dispositivos eletrônicos do suposto ajuste foram anexados pelo
Acusado aos autos da Ação Penal nº 7000121-84.2022.7.02.0002, tendo a esse
respeito apenas justificado que, ao longo do processamento de seu requerimento,
somente falou por celular com o suposto despachante e que uma vez tendo a fraude
sido revelada, tentou novamente contactá-lo para fins de obter explicações, porém,
não mais logrando êxito em encontrá-lo.
Sua versão fica ainda mais desprovida de crédito quando se analisa o
resultado da diligência efetivada pelo Ofício nº 03/22, encaminhado pela 1ª Brigada
de Artilharia Antiaérea, em 21/01/2022, ao Clube de Tiro Cubas, por meio do qual se
solicitou o fornecimento de dados de natureza cadastral que o suposto despachante
tivesse naquela Associação esportiva, na qual ambos teriam se conhecido, conforme
mencionado pelo Acusado em seu interrogatório (evento 01, doc. 03, pág. 06, do
IPM nº 7000050-82.2022.7.02.0002).
Isso porque, em resposta encaminhada, via e-mail, no dia 28/01
seguinte, a referida Associação prestou a seguinte declaração (evento 01, doc. 03,
pág. 07, do IPM nº 7000050-82.2022.7.02.0002):
“Em atendimento ao documento em referência a informamos a V.S que não consta
em nossos arquivos nenhum atirador de nome "CARLOS ALBERTO", ou que preste
serviços como instrutor de tiro ou serviços de despachante.
Outrossim, esclarecemos que temos inúmeros filiados com tal nome, mas nenhum
dentro das características solicitadas.”
Instado sobre o valor que teria dado a “Carlos Alberto”, informou ter
realizado a quitação, em dinheiro, no valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais),
sem apresentar, contudo, nenhum recibo de tal pagamento, o que apenas reforça a
inexistência daquele suposto despachante.
Ademais, reitere-se, é do Acusado a assinatura constante da
Declaração de Idoneidade, firmada em 19/05/2021, documento esse integrante do
requerimento de concessão do CRAF, por ele formulado à 1ª Brigada de Artilharia
Antiaérea. Aqui é importante destacar que o Acusado, por ocasião de seu
interrogatório, quando indagado a esclarecer sobre o porquê de estar a sua assinatura
no probante acima destacado, inicialmente, foi evasivo no sentido de afirmar não ter
sido ele o autor da subscrição em questão. Contudo, tal negativa não se sustentou,
7000851-58.2022.7.00.0000
40001353067 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 20:02
:: 40001353067 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bb95c8cbbd64e3...
10/16
uma vez que o Acusado, ao lhe ser exposta a referida declaração pelo Juízo,
confessou ser sua a assinatura ali aposta (evento 47, a partir do min. 11:16 do vídeo
02, da APM nº 7000121-84.2022.7.02.0002.
Pela conjunção dos elementos fático-probatórios antes assentados, é
inviável a acolhida do pleito absolutório com fundamento no princípio do in dubio
pro reo. Os autos registram que o Acusado resolveu, de maneira livre e consciente,
agir em contrariedade ao ordenamento jurídico, tendo, para além de qualquer dúvida
razoável, cometido o crime de uso de documento falso, tipificado no art. 315 do
CPM, bem como inserido informações inverídicas em documento particular
entregue à Administração Militar, infringindo, assim, o comando inserto no art. 312
do referido Códex, razões pelas quais sua condenação deve ser mantida.
Esta Corte Castrense já julgou casos semelhantes envolvendo uso de
documento falso perante a Administração Militar, sendo didático, v.g, colacionar o
seguinte Acórdão, in verbis:
EMENTA:
APELAÇÃO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
FALSIDADE
IDEOLÓGICA. ART. 312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. (...). USO DE
DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PROVIMENTO
PARCIAL DO APELO. MAIORIA.
(...)
Para a configuração da figura típica do uso de documento falso descrito no art. 315
do Código Penal Militar, basta a simples utilização do documento como se ele fosse
autêntico, desde que o fato atente contra a administração, bastando que, (...), o
agente tivesse a consciência de que os Certificados e as Declarações não eram
autênticos.
(...)
(Apelação nº 7000920-61.2020.7.00.0000, Relator Ministro CARLOS VUYC DE
AQUINO, Julgada em 02/09/2021; Publicada em 06/10/2021).
Assim, à vista da tese firmada no sobredito Acórdão, tem-se que,
dentre os fatos delituosos narrados na Denúncia um deles amolda-se, à perfeição, à
figura normativa inserta no art. 315 do CPM, sendo certo que os autos da instrução
processual permitem concluir que a Certidão, por ele apresentada à OM, não
somente era inautêntica, mas que tal condição do documento também era de seu
prévio conhecimento, uma vez que as informações inverídicas ali constantes dizem
respeito, por óbvio, a circunstâncias pessoais contemporâneas ao seu requerimento
de CRAF, ocorrido em 19/05/2021. Por oportuno, nesse ponto, é importante repetir,
que o Acusado respondia, perante a Comarca de Peruíbe/SP, a Ação Penal nº
7000851-58.2022.7.00.0000
40001353067 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 20:02
:: 40001353067 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bb95c8cbbd64e3...
11/16
15000709-98.2020.8.26.0441, desde 04/09/2020, segundo consta da Certidão
Estadual de Distribuições Criminais emitida eletronicamente pelo Cb Ricardo
Chacon, junto ao sítio do TJSP.
Quanto ao pedido subsidiário da Defesa, qual seja, a postulação do
reconhecimento do princípio da consunção a operar-se no art. 315 (uso de
documento falso) pelo art. 312 (falsidade ideológica), ambos dos CPM, ou,
inversamente, operando-se a incidência do aludido princípio do art. 312 pelo art.
315, tem-se que tal tese não deve ser acolhida.
Segundo Bitencourt
6, pelo princípio da consunção ou da absorção, a
norma definidora de um crime revela-se meio imprescindível ou caminho natural de
preparação ou execução de outro crime. Enseja, assim, a aplicação do referido
postulado quando o fato tipificado em dada norma é contido em outra mais
abrangente, aplicando-se somente esta última.
Desse modo, a doutrina aponta que o princípio da consunção deve
incidir em dado contexto fático para que haja a absorção do crime tentado pelo
crime consumado ou o crime de perigo pelo crime de dano, por exemplo.
Da Sentença, verifica-se que foi aplicado o concurso formal entre os
crimes de uso de documento falso e falsidade ideológica, conforme os trechos a
seguir transcritos:
(...)
Diante do exposto, e, por tudo mais que destes autos constam, julgo procedente a
pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para CONDENAR o
acusado MAGNO INCÁCIO DA SILVA como incurso no art. 312 e no 315 c/c art.
311, ambos do Código Penal Militar.
Passo, pois, à aplicação da respectiva pena.
Em uma primeira fase, atentando-se para as circunstâncias judiciais previstas no
art. 69 do CPM, temos que o acusado é tecnicamente primário e detentor de bons
antecedentes criminais, não obstante responda a ação penal perante a Justiça
Estadual de São Paulo. Inexistem, assim, motivos para elevar as penas-bases (Súm.
444 do STJ), de modo que devem ser fixadas no mínimo legal abstratamente
cominado para o crime do art. 312, isto é, em 01 de reclusão, e para o crime do art.
315, cuja sanção remete-se ao crime de falsidade material de documento público
(certidão de antecedentes do TJSP), capitulado no art. 311 do CPM, qual seja, em
02 (dois) anos de reclusão (primeira parte do preceito secundário).
Na segunda fase de aplicação da pena não encontramos circunstâncias atenuantes
nem agravantes. No entanto, ainda que presente qualquer atenuante genérica, como
as penas-bases já foram fixadas no mínimo legal, devem, portanto, permanecer
7000851-58.2022.7.00.0000
40001353067 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 20:02
:: 40001353067 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bb95c8cbbd64e3...
12/16
inalteradas nesta etapa de dosimetria penal, tudo em obediência à parte final do
art. 73 do CPM e à Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.
Na última fase de aplicação da pena igualmente não se fazem presentes causas de
diminuição ou de aumento.
Como visto, a conduta do acusado de apresentar, na mesma data, dois
documentos públicos falsos perante a Administração Militar, na medida em que,
mediante uma só ação, praticou um crime de falsidade ideológica e um crime de
uso de documento falso, está a configurar a hipótese de concurso formal de
crimes de mesma espécie.
Com efeito, a legislação penal castrense determina que deve ser aplicado à hipótese
a disposição do art. 79 do CPM, tal como pleiteado pelo MPM, que trata do crime
material, prevendo uma punição mais severa, mesmo sendo a culpabilidade
diminuída.
Todavia, para evitar que se apliquem penas cumuladas (cúmulo material) ao
acusado que cometeu dois atos criminosos da mesma espécie em concurso formal, o
art. 70 do Código Penal Comum deve ter incidência no processo penal militar, por
oferecer critérios mais justos e proporcionais à fixação da pena, à semelhança do
que se tem admitido em relação ao art. 71 do Diploma Repressivo Comum no que
concerne à continuidade delitiva, conforme a jurisprudência assente no Eg.
Superior Tribunal Militar (vide STM - Num: 0000106-43.2012.7.10.0010/CE, Rel.
Min. Francisco Joseli Parente Camelo, Decisão: 11/02/2016, Data da Publicação:
02/03/2016; Num: 0000063-71.2011.7.02.0202/SP, Rel. Min. Olympio Pereira da
Silva Junior, Decisão: 15/04/2014, Data da Publicação: 29/05/2014).
Assim, considerando a prática simultânea de um crime de falsidade ideológica e
outro de uso de documento público falso, deve-se aplicar a fração de aumento de
1/6 (um sexto) sobre a pena do crime mais grave (2 anos – art. 315 c/c art. 311 do
CPM), apenamento que se torna definitivo em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão.
Diante de tal quadro, uma vez não preenchido o requisito objetivo, pois a pena
privativa de liberdade aplicada supera 02 (dois) anos, inviável a concessão do
benefício da suspensão condicional da execução da pena (sursis) ao acusado, ex
vi do art. 84, caput, do CPM.
Fixa-se desde já o regime aberto para o início do cumprimento da pena, nos termos
do art. 33, § 1º, “c” e § 2º, “c”, do Código Penal comum.
Há que se garantir, por fim, o direito de apelar em liberdade ao sentenciado, com
fulcro no princípio da presunção da inocência consagrado constitucionalmente (art.
5º, LVII), pois ausentes os pressupostos autorizadores para a decretação da
custódia cautelar (CPPM, arts. 255 e 527).
(...)” (Grifos nossos.)
7000851-58.2022.7.00.0000
40001353067 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 20:02
:: 40001353067 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bb95c8cbbd64e3...
13/16
Com efeito, dois foram os crimes perpetrados pelo Acusado: usou um
documento público falso e falsificou ideologicamente um documento particular.
A conduta tipificada no art. 312 do CPM – falsidade ideológica em
documento particular, consistente na declaração por ele subscrita de que não
respondia a qualquer processo –, não pode ser tida como meio de preparação ou de
execução necessário para o cometimento do delito do art. 315 do referido Códex
(uso de documento falso), pois é crime autônomo e o seu uso é mero exaurimento da
falsidade.
Isso porque, se por hipótese, a conduta atinente ao uso da Certidão
Estadual de Distribuições Criminais falsa do TJSP, perante a Administração Militar,
fosse suprimida do contexto fático, o crime de falsidade ideológica caracterizado na
aposição de assinatura pela qual o Acusado buscou alterar a verdade de fato
juridicamente relevante, ainda assim teria se consumado.
Consoante recente entendimento preconizado pelo Superior Tribunal
de Justiça–STJ, o falso ideológico é crime formal e instantâneo, cujos efeitos podem
vir a se protrair no tempo, inclusive. Nesse sentido, cumpre consignar o que
assentou o STJ no julgamento da Revisão Criminal nº 5.233/DF, da Relatoria do
eminente Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA:
REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I, CPP. CONDENAÇÃO POR FALSIDADE
IDEOLÓGICA (ART. 299, CP) (...). CRIME INSTANTÂNEO CONSUMADO (...).
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUE SE RECONHECE.
(...)
2. A falsidade ideológica é crime formal e instantâneo, cujos efeitos podem vir a se
protrair no tempo. A despeito dos efeitos que possam, ou não, vir a gerar, ela se
consuma no momento em que é praticada a conduta. Precedentes. (...). (RvCr
5.233/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO.
Julgado em 13/05/2020, Publicado em 25/05/2020).
Não por outro motivo esta Corte se pronunciou nos autos dos
Embargos Infringentes nº 7000139-05.2021.7.00.0000, esposando o seguinte
entendimento:
EMENTA:
EMBARGOS
INFRINGENTES
E
DE
NULIDADE.
(...).DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 311 PARA O ART. 315 DO CPM.
IMPOSSIBILIDADE. POST FACTUM IMPUNÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.
DECISÃO POR MAIORIA. 1. Militar que adultera documento público, a fim de ser
reconhecido como documento diverso do original, comete o crime de falsificação de
documento, consubstanciado no art. 311 do CPM (...). 3. Da mesma forma, mostra-
se inconcebível a desclassificação do delito previsto no art. 311 (falsificação de
documento) do CPM para o art. 315 (uso de documento falso) do mesmo Códex,
porquanto a utilização do documento forjado deve ser considerada mero
7000851-58.2022.7.00.0000
40001353067 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 20:02
:: 40001353067 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bb95c8cbbd64e3...
14/16
exaurimento da falsificação de documento, conhecido como post factum impunível.
4. Isso ocorre quando o infrator que falsificou o documento é o mesmo que o
utilizou, havendo, portanto, a consunção do crime de uso de documento falso. 5.
Recurso conhecido (por unanimidade) e não provido (por maioria).
(Embargos Infringentes nº 7000139-05.2021.7.00.0000. Relator: Min. ODILSON
SAMPAIO BENZI. Julgado em 11/11/2021, Publicado em 15/12/2021).
O Acusado também praticou o delito de uso de documento público
falso, ao apresentar a falsa Certidão de Antecedentes Criminais à Administração
Militar. Quanto a tais crimes o Juízo a quo aplicou o princípio da consunção,
absorvendo a falsidade, cuja autoria era desconhecida, pelo uso do referido
documento.
Em seguida, corretamente, a Sentença a quo reconheceu o concurso
formal nos termos do caput do art. 70 do CP
7 da seguinte forma: a pena do crime
mais grave (uso de documento público), fixada em 02 (dois) anos de reclusão,
acrescida da fração de exasperação de 1/6 (um sexto) pelo menos grave (falsidade
ideológica), resultando na pena final de 02 (anos) e 04 (quatro) meses de reclusão.
E, ainda que o Acusado tenha apresentado os dois documentos à
Administração Militar no mesmo contexto, é possível concluir que falsidade
ideológica cometida pelo Acusado funcionou apenas como um plus que se prestou a
conferir aparência de legalidade a sua postulação dirigida à obtenção do CRAF.
Como o uso da Certidão por ele utilizada não é desdobramento natural
do cometimento da falsidade ideológica que praticou, via aposição de assinatura de
Declaração de Idoneidade, ambas as condutas, uso e falsidade, devem ser tidas como
autônomas, ensejando-se, quanto a estes tipos penais, a não incidência do princípio
da consunção. Nesse conspecto, é didático referenciar o seguinte julgado do
Superior Tribunal de Justiça, o qual bem destaca o entendimento aqui exposto, ao
dar provimento ao recurso Ministerial:
CRIMINAL. (...). FALSIDADE IDEOLÓGICA. USO DE DOCUMENTO
FALSO.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
CONSUNÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
CONDUTAS
AUTÔNOMAS.
CONDENAÇÃO EM CONCURSO MATERIAL. RECURSO PROVIDO.
O princípio da consunção pressupõe a existência de um
nexo de dependência das condutas ilícitas, para que se verifique a
possibilidade de absorção daquela menos grave pela mais danosa.
Recurso provido (...).
(REsp 509921/PA , 5ª Turma, Relator Min. GILSON DIPP. Julgado em 23/03/2004 e
Publicado em 02/08/2004) (Grifo nosso.)
7000851-58.2022.7.00.0000
40001353067 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 20:02
:: 40001353067 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bb95c8cbbd64e3...
15/16
Além disso, é de bom alvitre ressaltar que, acaso a empreitada
delituosa não fosse revelada mediante a diligente fiscalização da SFPC da 1ª
Brigada de Artilharia Antiaérea, a falsidade ideológica levada a efeito pelo Acusado,
na forma da falsa Declaração de Idoneidade que firmou, continuaria a ostentar
potencial de lesar a fé pública depositada na Administração Militar, haja vista que,
nos termos do art. 22, § 2º, da Portaria nº 150, do Comando Logístico do Exército,
de 05/12/2019, é de 10 (dez) anos o prazo de validade do registro com base na
documentação exigida do praticante de tiro esportivo para deferi-la ou para se
proceder a revalidação da aludida autorização.
As sobreditas circunstâncias apenas reforçam o potencial lesivo da
conduta atinente à falsidade ideológica cometida pelo Acusado, sendo este fator
outro impeditivo ao reconhecimento do princípio da consunção, na forma
como postulou a ilustre Defesa, ante a possibilidade de que, uma vez deferido o
registro da arma, o teor da Declaração ideologicamente falsa ainda teria o condão de
seguir iludindo agentes públicos que, eventualmente, o consultasse. Sobre este
ponto, é oportuno mencionar a seguinte lição do Prof. Pacelli
8, que bem ilustra o
presente tema:
(...)
Como visto, há situações nas quais, incidindo tipos penais diferentes – conectados
ao mesmo bem jurídico – tem-se a consunção em relação aos fatos (anteriores e
posteriores) impuníveis ou coapenados. Em tais hipóteses, todo o desvalor da lesão
ao bem jurídico terá sido inteiramente abarcado pela realização do tipo aplicável
(que consome o outro).
(...). Nesse caso, porém, será preciso que não se tenha nova lesão a bem jurídico
ou mesma uma ampliação dos danos já causados. (...) (Grifo nosso.)
Nessa linha de ideias, não há qualquer reparo a ser realizado na
dosimetria da Sentença Apelada, que, inclusive, foi claramente benéfica ao Acusado,
pois, após a dosimetria ter valorado, acertadamente, as circunstâncias judiciais e
legais, conduzindo as penas de ambos os delitos aos seus mínimos legais (01 ano de
reclusão para o crime do art. 312 e 02 anos para o crime do art. 315), a unificação
das reprimendas se deu mediante a exasperação do mínimo legal previsto no art. 70
do CP comum, e não na forma do cúmulo material previsto na segunda parte do art.
79 do CPM, regra essa mais gravosa se comparada com a do CP comum. Por tais
razões, tem-se que a pena definitiva foi perfeitamente adequada e proporcional aos
fins de repressão e de prevenção aos delitos cometidos na espécie.
Isto posto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo defensivo,
mantendo íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença recorrida.
7000851-58.2022.7.00.0000
40001353067 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 20:02
:: 40001353067 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bb95c8cbbd64e3...
16/16
Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001353067v4 e
do código CRC 756baa41.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 28/8/2023, às 16:38:25
1. Serviços de Fiscalização de Produtos Controlados.
2. 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea.
3. Concurso de crimesArt. 79. Quando o agente, mediante uma só ou mais de uma ação ou omissão, pratica
dois ou mais crimes, idênticos ou não, as penas privativas de liberdade devem ser unificadas. Se as penas são
da mesma espécie, a pena única é a soma de tôdas; se, de espécies diferentes, a pena única e a mais grave, mas
com aumento correspondente à metade do tempo das menos graves, ressalvado o disposto no art. 58.
4. Sustentação oral da acusação e defesa Art. 433. Terminada a leitura, o presidente do Conselho de Justiça
dará a palavra, para sustentação das alegações escritas ou de outras alegações, em primeiro lugar ao
procurador, em seguida ao assistente ou seu procurador, se houver, e, finalmente, ao defensor ou defensores,
pela ordem de autuação dos acusados que representam, salvo acôrdo manifestado entre eles.
5. Aqui o Acusado se refere ao Certificado de Registro de Arma de Fogo (CRAF).
6. BITENCOURT, Cézar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2012
7. Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não,
aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer
caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é
dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
8. PACELLI, Eugênio. Manual de direito penal: parte geral. 4ª ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2018,
pág. 433.
7000851-58.2022.7.00.0000
40001353067 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 20:02
:: 40001353032 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bb95c8cbbd64e35...
1/11
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000851-58.2022.7.00.0000/SP
APELANTE: MAGNO INÁCIO DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO DIVERGENTE
Em Sessão Virtual realizada de 19 a 22/6/2023, votei vencida,
divergindo da douta maioria, nos seguintes termos:
O Recurso é cabível, tempestivo e foi interposto por parte legítima e
interessada, devendo ser conhecido.

PRELIMINAR DE NULIDADE EM FACE DA INOBSERVÂNCIA DO ART.
433 DO CPPM
(SUSCITADA EX OFFICIO)
Suscitei, ex officio, preliminar de nulidade da Ação Penal Militar, a
partir da fase do art. 433 do CPPM, por inobservância do devido processo legal pela
instância de origem.
Narram os autos que o Juiz Federal proferiu a r. Sentença sem que
fosse realizada a Sessão de Julgamento e oportunizada, consequentemente, a
apresentação de sustentação oral pelas partes.
Pois bem. Muito embora as partes tenham, sponte propria, dispensado
os debates orais, observa-se que o Juízo de piso, ao suprimir etapa essencial ao
julgamento da demanda, qual seja, a realização de sustentação oral na forma do art.
433 do CPPM, maculou de ilegalidade o feito. Imperioso reforçar que a legislação
adjetiva castrense não alberga, em nenhum de seus dispositivos, a possibilidade de
flexibilização da lex ora renegada.
Sem embargo, o Diploma castrense prevê duas possibilidades de
manifestações pelas partes, a saber: as alegações escritas e as orais. Não se trata de
uma coisa ou de outra, mas de oportunizar, não somente à Defesa como também à
Acusação, a apresentação de duas alegações, sendo a última complementar da
primeira.
7000851-58.2022.7.00.0000
40001353032 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 20:02
:: 40001353032 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bb95c8cbbd64e35...
2/11
É nessas ocasiões que o Parquet ratificará a exordial acusatória e
pleiteará a condenação ou, ao revés, pugnará pela absolvição com base nas provas
produzidas em Juízo. Igualmente, a Defesa utilizar-se-á dessas oportunidades para a
adoção da melhor estratégia jurídica, indo ao encontro dos interesses do agente.
Por óbvio, a competência do Juiz singular não conduz à supressão de
fase imprescindível à concretude dos princípios do contraditório e da ampla defesa,
sob pena de cerceamento de tais direitos fundamentais e de violação também ao
princípio da especialidade. Conquanto se deva buscar uma maior economia
processual, com a produção da menor quantidade de atos processuais possíveis, isso
não pode refletir em indevidos atropelos processuais.
Na lição de Nestor Távora e Rosmar Rodrigues
1:
"[...] a celeridade a desbravar os matizes arcaicos da persecução
penal deve exigir do legislador ordinário um enfrentamento racional e
equilibrado da estrutura procedimental, eliminando-se expedientes de
cunho meramente procrastinatório, mas jamais se distanciando das
garantias fundamentais do processo ético e provido de ferramentas
que tragam segurança ao imputado. A celeridade não pode se afastar
da qualidade na prestação jurisdicional, afinal, a reflexão é salutar e
necessária à justa composição dos conflitos".
Nesse contexto, com o escopo de evitar práticas atentatórias ao
democratismo, nomeadamente, na seara processual penal, a Constituição Federal
assegura o princípio da razoável duração do processo, insculpido no inciso LXXVIII
do art. 5°: a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. O
dispositivo objetiva proteger, em especial, o jurisdicionado de dilações processuais
indevidas. Até por isso, Daniel Amorim Assumpção Neves
2 leciona:
"[...] que a celeridade nem sempre é possível, como também nem
sempre é saudável para a qualidade da prestação jurisdicional. Não
se deve confundir duração razoável do processo com celeridade do
procedimento. O legislador não pode sacrificar direitos fundamentais
das partes visando somente a obtenção de celeridade processual, sob
pena de criar situações ilegais e extremamente injustas. [...] Essa
preocupação com a demora excessiva do processo é excelente, desde
que se note que, a depender do caso concreto, a celeridade
prejudicará direitos fundamentais das partes, bem como poderá
sacrificar a qualidade do resultado da prestação jurisdicional [...]."
(Grifos nossos.)
7000851-58.2022.7.00.0000
40001353032 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 20:02
:: 40001353032 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bb95c8cbbd64e35...
3/11
Com efeito, o conceito atual de Estado Democrático de Direito
estabelece institutos jurídicos aptos a assegurar o due process of law. Salutar que o
poder estatal, nomeadamente no exercício do múnus judicial, observe e faça
observar as garantias conferidas aos cidadãos, já que atentar contra elas vicia os atos
e as decisões prolatadas, devendo ser banidas condutas intervencionistas tendentes a
paralisar ou a restringir o alcance de suas disposições.
No caso sub examine, a supressão da fase do art. 433 do CPPM,
embora dispensada a realização de sustentação oral pelas partes, causou flagrante
prejuízo ao réu, eis que não houve alteração legislativa restringindo tal fase,
assegurada no rito procedimental constante do CPPM.
Conforme mencionado alhures, o processo justo só se verifica quando
todas as nuances normativas são respeitadas, restando inconteste que o postulado do
devido processo legal demanda necessariamente um processo tipificado em lei, sem
a supressão ou o desvirtuamento de atos processuais imprescindíveis, como é o das
alegações orais no processo penal militar.
Ad argumentandum tantum, veja-se que, mesmo na órbita processual
comum, o oferecimento das alegações finais na forma oral tem primazia sobre a
forma escrita, que tão somente poderá ocorrer nos casos complexos ou presente o
litisconsórcio passivo multitudinário.
Nesse sentido, leiam-se os pertinentes dispositivos do Código de
Processo Penal, que, aliás, foram objeto de reforma pela Lei nº 11.719/2008, in
verbis:
Art. 403. Não havendo requerimento de diligências, ou sendo
indeferido, serão oferecidas alegações finais orais por 20 (vinte)
minutos, respectivamente, pela acusação e pela defesa, prorrogáveis
por mais 10 (dez), proferindo o juiz, a seguir, sentença. (Redação
dada pela Lei nº 11.719, de 2008).
§ 1º Havendo mais de um acusado, o tempo previsto para a defesa de
cada um será individual. (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).
§ 2º Ao assistente do Ministério Público, após a manifestação desse,
serão concedidos 10 (dez) minutos, prorrogando-se por igual período
o tempo de manifestação da defesa. (Incluído pela Lei nº 11.719, de
2008).
§ 3º O juiz poderá, considerada a complexidade do caso ou o número
de acusados, conceder às partes o prazo de 5 (cinco) dias
sucessivamente para a apresentação de memoriais. Nesse caso, terá o
7000851-58.2022.7.00.0000
40001353032 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 20:02
:: 40001353032 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bb95c8cbbd64e35...
4/11
prazo de 10 (dez) dias para proferir a sentença. (Incluído pela Lei nº
11.719, de 2008). (Grifo nosso.)
O legislador ordinário, portanto, ao atualizar o Diploma Adjetivo,
expressamente atribuiu preferência às alegações orais, excepcionando essa forma
nos casos acima mencionados, os quais sequer se assemelham à presente hipótese
em julgamento.
Tal como alinhado, suscitei, de ofício, preliminar de nulidade da Ação
Penal Militar, a partir da fase do art. 433 do CPPM, para que seja observado o
devido processo legal pela instância de origem, com a consequente apresentação de
sustentação oral pelas partes.

MÉRITO
Insurge-se a Defensoria Pública da União em favor do civil MAGNO
INÁCIO DA SILVA, perante a 2ª Auditoria da 2ª CJM, objetivando a reforma da
Sentença monocrática de 27/10/2022 (evento 76), que o condenou à pena de 2 (dois)
anos e 4 (quatro) meses de reclusão, por incursão nos arts. 312 e 315, c/c o art. 311,
todos do CPM, sem direito ao sursis por expressa vedação legal prevista no art.
84, caput, do CPM, fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena,
nos termos do art. 33, § 1º, alínea “c”, e § 2º, alínea “c”, do Código Penal comum,
com o direito de apelar em liberdade.
Os delitos inseridos no capítulo V, Da falsidade, e no Título VII, Dos
crimes contra a Administração Militar, do CPM têm por finalidade proteger a
administração militar contra a falsidade de documentos.
Nessa senda, entende-se por documento, segundo a teoria estrita ou
formalista, todo escrito destinado ou apto a servir de prova de um direito ou de um
fato que produza efeitos no campo jurídico. Dessa forma, percebe-se que, para a
teoria formal, o documento reveste-se de ato escrito.
Por seu turno, a teoria expansionista ou ampla defende que o
documento falso não necessariamente precisa ser escrito, basta para tanto que seja
qualquer meio apto a condensar o raciocínio humano, desde que possua relevância
jurídica. Observa-se da atenta leitura do §2º do art. 311
3 que, nitidamente, esta foi a
teoria adotada pelo CPM.
Ademais, segundo os ensinamentos de Coimbra Neves e Streifinger, a
falsidade será reconhecida como crime militar sempre que tiver o condão de:
7000851-58.2022.7.00.0000
40001353032 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 20:02
:: 40001353032 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bb95c8cbbd64e35...
5/11
"afetar a Administração Militar, por exemplo, aviltando a fé pública
de que seu funcionário goze, seu patrimônio, sua moralidade etc., o
que ocorre, geralmente, quando o agente postula perante a
Administração Militar ou altera documento utilizado em serviço."
(Manual de Direito Penal Militar. São Paulo: Saraiva, 2012. 2ª ed. p.
1379).
In casu, conforme a Exordial Acusatória, o apelante apresentou ao
Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados da 1ª Brigada de Artilharia
Antiaérea do Exército, situada em Guarujá/SP, uma declaração de idoneidade
firmada em 19/5/2021 (evento nº 01, item 01, do IPM nº 7000050-
82.2022.7.02.0002), na qual não ostentava antecedentes criminais, com o intuito de
obter Certificado de Registro (CR) de arma de fogo.
Na mesma ocasião, a fim de instruir o aludido requerimento
administrativo, apresentou, de igual modo, a Certidão Estadual de Distribuições
Criminais nº 7452635, aparentemente negativa, constando de seu texto a expressão
“NADA CONSTAR”, conforme se verifica do documento anexado pelo MPM
(evento nº 01, item 02, do IPM nº 7000050-82.2022.7.02.0002).
O militar responsável pela conferência da documentação junto à SFPC,
o Cb Ricardo Chacon do Nascimento, ao auditar a referida certidão perante o sítio
eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verificou que, na
realidade, o agente ostentava contra si a ação penal nº 1500709-98.2020, deflagrada
perante a 2ª Vara Criminal de Peruíbe/SP, conforme se contatou da autêntica certidão
nº 7452635 anexada aos autos pelo fiscalizador (evento nº 01, item 02, do IPM nº
7000050-82.2022.7.02.0002).
Desse modo, evidente está a intenção do acusado, que, no
requerimento encaminhado à SFPC, juntou a referida Certidão Estadual de
Distribuições Criminais falsa para ludibriar a Administração Militar e obter a seu
favor a emissão de CR, a que não possuía direito.
Em seu interrogatório judicial, o réu atribuiu toda a responsabilidade a
um despachante de nome Carlos Alberto, a quem teria pago a quantia de R$
2.100,00 (dois mil e cem reais) pelos serviços prestados junto à SFPC para a
concessão de CR. Entretanto, instado a apresentar procuração passada a esse suposto
profissional, disse não ter firmado o referido documento e sequer possuía
comprovantes dos supostos pagamentos feitos àquela pessoa. Ainda, afiançou que
tinha conhecimento da ação penal que tramitava em seu desfavor e que, mesmo
assim, o despachante informou que seria possível a concessão do CR, iniciando o
procedimento de concessão junto àquela OM.
7000851-58.2022.7.00.0000
40001353032 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 20:02
:: 40001353032 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bb95c8cbbd64e35...
6/11
Contudo, o referido argumento não socorre ao acusado, pois não
constou nos autos nenhum elemento que possa corroborar o fato de que teria sido o
despachante Carlos Alberto a pessoa responsável pela falsificação dos documentos.
Na mesma esteira da fundamentação da Sentença Condenatória
vergastada, anoto ter sido o argumento do agente inverídico, tendo em vista,
conforme consta do IPM, que, oficiados os Clubes de Tiro Cubas e C.T.A., ambos
informaram não haver nos arquivos nenhum atirador de nome “CARLOS
ALBERTO” ou profissional que preste serviços como instrutor de tiro ou de
despachante (fls. 34/37 – evento 1, doc. 3, do IPM).
Após a análise exauriente dos argumentos recursais, bem como do
acervo probatório, os elementos de convicção anexados aos autos desde a
investigação criminal à instrução judicial, evidenciam a responsabilidade delitiva do
recorrente, pela consubstanciação da autoria e da materialidade insertas no seu agir
doloso.
Assim sendo, o agente incidiu nos crimes descritos no art. 312
(falsidade ideológica) e no art. 315, c/c o art. 311 (uso de documento falso), na
forma do art. 79, todos do Código Penal Militar, pois, de livre e espontânea vontade,
apresentou perante a Administração Militar, na mesma data, o documento
denominado "Declaração de Idoneidade" contendo informação inverídica, de que
não respondia à ação penal para além da "Certidão Estadual de Distribuições
Criminais" nº 7452635, de igual modo, falsa.
Cumpre salientar que o Juízo a quo, tendo em vista a condição de civil
do acusado e consoante a previsão do art. 30-B da Lei nº 8.437/1998, julgou
procedente a pretensão punitiva deduzida na Denúncia, condenando o recorrente à
pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, sem o benefício do sursis,
conferindo-lhe o regime aberto para o caso de cumprimento da pena e assegurando-
lhe, ainda, o direito de apelar em liberdade (Evento 76 do apenso).
A Defesa, por sua vez, postulou a reforma da Sentença condenatória,
de modo que, aplicando-se o brocardo do in dubio pro reo, fosse absolvido o
acusado, nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM. Alternativamente, caso fosse
mantida a condenação, pugnou pela aplicação do princípio da consunção, de modo
que o art. 312 do CPM restasse absorvido pelo art. 315 ou que o art. 315 restasse
absorvido pelo art. 312 (Evento 82, do apenso).
Da análise apurada dos autos, assiste parcial razão ao Órgão
Defensivo.
7000851-58.2022.7.00.0000
40001353032 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 20:02
:: 40001353032 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bb95c8cbbd64e35...
7/11
Como se vê, o objetivo perpetrado pelo falsário era o de, mediante a
utilização de documentos falsos, conseguir o Registro de Arma de fogo pretendido.
Com esse Modus Operandi, o agente tentou ludibriar a Administração Castrense.
Assim, as duas certidões falsas, ainda que não fossem os únicos
documentos necessários para a concessão do Registro, certamente integraram o
acervo indispensável à emissão da certificação pretendida ilicitamente perante a
Administração Militar. Logo, restou-se incontroverso o uso e a falsidade documental
pelo réu, afastando o argumento da Defesa da aplicação do princípio do in dubio pro
reo e, a contragolpe, chancelando a manutenção de sua apenação.
O recorrente, ao apresentar certidão falsa perante a Administração
Belicosa em processo de concessão de Certificado de Registro, com a finalidade de
falsear a verdade, atentando contra a administração militar, praticou o crime de uso
de documento falso, tipificado no art. 315 do CPM.
Além disso, ao assinar a Declaração de Idoneidade, datada de
19/5/2021, declarou, sob as penas da lei, que não respondia a processo criminal e/ou
inquérito policial, mesmo tendo pleno conhecimento de que era acusado em ação
penal instaurada no ano de 2020, praticando, assim, o crime de falsidade ideológica,
tipificado no art. 312 do CPM. É inequívoco, pois, que este crime guarda relação
direta com a apresentação de documento público contrafeito, o que, isoladamente,
caracteriza o crime do art. 311 do CPM.
Ademais, a materialidade foi demonstrada pela Certidão Estadual de
Distribuições Criminais, referente à Ação Penal nº 1500709-98.2020, deflagrada
perante a 2ª Vara Criminal de Peruíbe/SP, conforme se constatou da autêntica
certidão nº 7452635, anexada aos autos pelo operador (evento nº 1 - item 2, do e-
proc.), informação claramente omitida pelo denunciado no requerimento
encaminhado à SFPC. A isso se acrescentou a juntada de uma declaração de
idoneidade firmada em 19/5/2021, afirmando não ostentar antecedentes criminais
(evento nº 1, item 1, do IPM nº 7000050-82.2022.7.02.0002), o que, isoladamente,
caracteriza falso ideológico.
In specie, evidente está que houve apresentação de documento público
contrafeito (certidão negativa de feitos criminais), precedido da declaração falsa
perante a administração militar para dar início ao processo administrativo perante o
SFPC.
Nessa esteira, extrai-se do interrogatório do réu que ele tinha
conhecimento da tramitação de ação penal contra si, o que inviabilizaria o pleito
defensivo, configurando a falsidade ideológica. De igual modo, apresentou no dossiê
a certidão falsa supostamente negativa de antecedentes criminais para a obtenção de
CR de CAC junto ao Exército, demonstrando a falsificação material, a contrafação.
7000851-58.2022.7.00.0000
40001353032 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 20:02
:: 40001353032 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bb95c8cbbd64e35...
8/11
Alfim, no tocante ao requerimento da Defesa, quanto à incidência do
princípio da consunção, de modo que o art. 312 do CPM fosse absorvido pelo art.
315 ou o contrário, corroboro com os argumentos da Procuradoria-Geral da JMU,
em seu parecer. In verbis:
“(...) a pretensão merece deferimento, porém, não exatamente da
forma como requerido no recurso. O falso ideológico e o uso de
documento falso, porém em relação ao falso material de documento
público, estão no mesmo contexto fático, a implicar em única lesão
jurídica (...).
O uso de documento falso, precedido de falsificação ideológica e
material, estão a indicar as mesmas circunstâncias fáticas e de
localidade, isto é, perante o mesmo órgão administrativo, objetivando
o mesmo fim, que era conseguir o CR. O resultado jurídico pretendido
pelo apelante era único e a análise da situação fenomênica está a
determinar que não existe autonomia recíproca entre os dois
momentos do falso, o da apresentação da declaração e o do
documento contrafeito.
A apresentação da declaração falsa de idoneidade é, na verdade,
início da execução do crime de uso de documento falso, em relação ao
falso material. Figura o falso ideológico como crime necessário para
viabilizar o objetivo pretendido, que se exauriu com a apresentação da
certidão falsa, falsificação de documento público. É nítido o nexo de
dependência entre as condutas, portanto, é inequívoco que se trata de
contexto único de ação.” (Grifo nosso.)
Especificamente quanto à suposta conduta de falsidade ideológica (art.
312 do CPM), não há possibilidade jurídica de que a condenação seja mantida. Isto
porque, in casu, o crime de uso de documento falso (art. 315 do CPM) o absorveu,
em observância aos Princípios da consunção e da subsidiariedade, haja vista que o
crime mais grave deve absorver o menos gravoso, ocasião em que o agente
responderá por crime único.
No caso em análise, é possível constatar que houve a existência de
crime progressivo, in litteris:
"Podemos falar em princípio da consunção nas seguintes hipóteses:
a) Crime progressivo: se dá quando o agente para alcançar um
resultado/crime mais grave passa, necessariamente, por um crime
menos grave. Por exemplo, no homicídio, o agente tem que passar
7000851-58.2022.7.00.0000
40001353032 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 20:02
:: 40001353032 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bb95c8cbbd64e35...
9/11
pela lesão corporal, um mero crime de passagem para matar alguém;
e,
b) Progressão criminosa: o agente substitui o seu dolo, dando causa a
resultado mais grave. O agente deseja praticar um crime menor e o
consuma. Depois, delibera praticar um crime maior e também o
concretiza, atentando contra o mesmo bem jurídico. Exemplo de
progressão criminosa é o caso do agente que inicialmente pretende
somente causar lesões na vítima, porém, após consumar os ferimentos,
decide ceifar a vida do ferido, causando-lhe a morte. Somente incidirá
a norma referente ao crime de homicídio, artigo 121 do Código Penal,
ficando absorvido o delito de lesões corporais. (...)
Em ambos o réu responde por um só crime."
4 (Grifos nossos.)
No suposto conflito aparente de normas penais, quando há uso de
documento contrafeito, não é possível a condenação por falsidade ideológica (art.
312 do CPM), já que esta fica absorvida pelo primeiro (art. 315 do CPM).
No mesmo sentido o Tribunal da Cidadania, in verbis:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL.
FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO.
CONSUNÇÃO. REINCIDÊNCIA. AÇÕES PENAIS EM CURSO.
ILEGALIDADE. NOVA DOSIMETRIA. ORDEM PARCIALMENTE
CONCEDIDA.
1. Para aplicação do princípio da consunção pressupõe-se a
existência de ilícitos penais chamados de consuntos, que funcionam
apenas como estágio de preparação ou de execução, ou como
condutas, anteriores ou posteriores de outro delito mais grave, nos
termos do brocardo lex consumens derogat legi consumptae.
2. A partir do quadro fático-probatório firmado pelo Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro, extrai-se que a falsificação do
documento foi apenas um ato preparatório para o seu uso perante
órgão público; a ação final do Paciente era a obtenção de uma
identidade pública com informação errada. Assim, caracterizado o
desdobramento causal de uma única ação, motivo pelo qual o delito
tipificado no art. 299 do Código Penal deve ser absorvido pelo crime
descrito no art. 304 do Código Penal.
7000851-58.2022.7.00.0000
40001353032 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 20:02
:: 40001353032 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bb95c8cbbd64e3...
10/11
3. As ações penais em curso não podem ser consideradas para fins de
reincidência, mas, no caso, podem ser vistas como maus antecedentes,
pois as respectivas condenações referem-se a fatos que ocorreram
antes daquele apurado no processo-crime em apreciação e, também,
transitaram em julgado antes do acórdão condenatório ora
impugnado.
4 Ordem parcialmente concedida para, reconhecida a consunção do
crime de falsidade ideológica pelo delito de uso de documento falso e
afastada a reincidência, reduzir a reprimenda para 2 (dois) anos e 6
(seis) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, mais 15
(quinze) dias-multa, no mínimo legal.” (HC 464045 / RJ. Relatora:
Laurita Vaz. Sexta Turma. Publicação: 15/3/2019). (Grifos nossos.)
No tocante à dosimetria assumida pelo Magistrado de primeiro grau,
não vislumbro, portanto, a incidência do suposto concurso formal manejado na
Sentença primeva, em atendimento à fundamentação alhures, sendo crível, com
fulcro na aplicação do princípio da consunção, a absorção do crime menos grave,
aqui inserto no art. 312, pelo mais gravoso, impresso no art. 315, c/c o art. 311,
todos do CPM.
Ex positis, votei no sentido de conhecer e de dar provimento parcial à
Apelação Defensiva, para condenar o recorrente apenas nos tenazes do art. 315, c/c
o art. 311, ambos do CPM, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, bem como conceder-
lhe o benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM,
mediante o cumprimento das condições previstas no art. 626 do CPPM, à exceção da
alínea "a", e o comparecimento trimestral perante o Juízo da Execução, designado o
Juiz Federal da Justiça Militar do Juízo prolator da Sentença para presidir a
audiência admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM, fixando o regime inicial aberto
para eventual cumprimento da pena privativa de liberdade.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Revisora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001353032v3 e
do código CRC 080f0e17.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 1/8/2023, às 19:27:19
1. TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 10. ed. Editora
JusPodivm: Salvador, 2015, p. 67.
2. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8ª Edição. Salvador. Ed.
JusPodivm. 2016. Pág. 142/143.
3. §2° Equipara-se a documento, para os efeitos penais, o disco fonográfico ou a fita ou fio de aparelho
eletromagnético a que se incorpore declaração destinada à prova de fato juridicamente relevante.
7000851-58.2022.7.00.0000
40001353032 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 20:02
:: 40001353032 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bb95c8cbbd64e3...
11/11
4. CUNHA, Rogério Sanches. Manual de direito penal: parte geral (arts. 1º ao 120) / Rogério Sanches Cunha -
5. ed. - Salvador: JusPODIVM, 2017. p. 154 1 155.
7000851-58.2022.7.00.0000
40001353032 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR